Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. SUPERADA POR SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão, o qual negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual rejeitou os embargos de declaração e manteve o entendimento de prejudicialidade do agravo de instrumento pela perda superveniente de interesse recursal. 1.1. Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão do julgado sob o argumento de não ter feito qualquer menção à matéria impugnada em sede de agravo, bem assim, acerca do error in judicando do magistrado pois, mesmo reconhecendo a competência exclusiva do juízo universal, determinou a liberação dos valores discutidos aos credores. Requer o prequestionamento da matéria.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão asseverou ter a sentença extinguido a execução individual, por reconhecer a competência do Juízo Recuperacional para promover os atos de execução do patrimônio da empresa em recuperação, restando superada a questão do rejulgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento, conforme determinado, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 3.1. Ademais, ressaltou-se ter o magistrado determinado a expedição de alvará aos exequentes, entretanto, a executada, ora embargante, não interpôs o recurso pertinente, restando, portanto, preclusa a referida decisão.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o qual não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.